Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710753-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUREA GOMES LIMA BASTOS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Retornem-se os autos à origem para apreciação do pagamento realizado pela parte ré. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator